Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou embargos de declaração, afastou alegação de ilegitimidade ativa e determinou o pagamento por requisição de pequeno valor, em demanda ajuizada por agravado, servidor público do Distrito Federal, com pedido de concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo dos recursos constitucionais interpostos contra o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21.
3. Verificar a incidência do efeito suspensivo previsto no art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil em relação ao acórdão proferido no incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Ação Coletiva 32.159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento, com trânsito em julgado em 11/3/2020.
5. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21, foi fixada a tese jurídica segundo a qual somente possuem legitimidade ativa para os cumprimentos individuais da sentença coletiva os servidores que já integravam os quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Distrito Federal, independentemente de autorização ou de filiação sindical na fase de conhecimento.
6. O agravado ocupa cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, categoria representada por sindicato específico, circunstância que atrai a incidência da tese firmada no IRDR 21 e demonstra que o julgamento definitivo do incidente afeta diretamente o mérito do cumprimento individual da sentença coletiva.
7. Contra o acórdão proferido no IRDR 21 foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos admitidos pela Presidência do Tribunal. Incide o disposto no art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil, que confere efeito suspensivo aos recursos, bem como o art. 982, I e § 5o, do mesmo diploma legal, que impõe a suspensão dos processos pendentes.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece a obrigatoriedade da suspensão dos cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva 32.159/97 até o julgamento definitivo do IRDR 21, inclusive na pendência de recursos constitucionais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento dos recursos constitucionais interpostos contra o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.007, § 1o, 987, § 1o, 982, I e § 5o, 313, IV, 1.022 e 489, § 1o.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento, Processo 0739001-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 23/04/2025.